Tribunal: TCU
Processo: 016.767/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta sobre a possibilidade de ressarcimento de plano de saúde a membro ou servidor na condição de dependente em plano de saúde celebrado por pessoa jurídica ou microempresa individual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de consulta formulada pelo Defensor Público-Geral Federal Gabriel Faria Oliveira acerca da possibilidade de ressarcimento de estipêndio com plano de saúde a membro ou servidor daquele órgão na condição de dependente em plano de saúde celebrado por pessoa jurídica ou microempresa individual, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 264 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer desta consulta, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. responder ao consulente que: 9.2.1. aplicam-se à Defensoria Pública da União o art. 230, caput e § 5o, da Lei 8.112/1990, e o art. 1o, § 3o, do Decreto 4.978/2004, dispositivos que estabelecem os critérios para a assistência à saúde por meio do ressarcimento das despesas com plano ou seguro privado de saúde; 9.2.2. conforme os referidos dispositivos, não há exigência de que o membro ou servidor que recebe o auxílio seja o contratante titular do plano de saúde privado e, portanto, não há vedação a que o membro ou servidor beneficiário seja dependente do plano em contrato avençado com a operadora de plano de saúde por pessoa jurídica ou microempresa individual, bastando que comprove o dispêndio próprio para ter acesso ao ressarcimento; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Defensor Público-Geral Federal.